Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-66.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002645-66.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLEITON JOSE BATISTA - CPF: 032.822.501-00 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART – 373, II, DO CPC – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO, TELAS SISTÊMICAS E DOCUMENTO PESSOAL DO RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida satisfez o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais do autor e telas sistêmicas).

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural e condenou a reclamada ao pagamento de
multa de litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do valor da causa
,
custas processuais,
e
honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia, justificando, assim, a inserção do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto a litigância de má-fé, porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais cíveis, ante a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica no contrato acostados aos autos. No mérito, sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes, postulando a reforma da integral da sentença, para sejam afastadas as condenações ao pagamento de multa de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente postula pela redução da multa a ser fixada em 1% sobre o valor dado à causa.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- PERÍCIA GRAFOTÉCNICA

O Recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, na proposta de adesão apresentado na contestação, alegando ser impossível atribuir tal assinatura a sua autoria, sem a garantia de uma perícia especializada, ante a divergência na escrita.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, o contrato assinado, cópia dos documentos pessoais do reclamante, faturas de consumos e telas sistêmicas, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Assim, verifica-se ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica, razão pela qual rejeito a presente preliminar.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão recursal se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito, bem como, se é devido o pagamento de indenização por danos morais e condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé.

O reclamante alega, na exordial, desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor, juntando aos autos o termo de adesão assinado, documentos pessoais do recorrente, faturas e as telas do sistema, tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas foram suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor perante os órgãos de proteção ao crédito.

Neste ponto, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrente. Além disso, o quadro probatório é robusto, consubstanciado no contrato devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais do recorrente e as telas do sistema que comprovam o uso dos serviços de telefonia, evidenciando a existência de relação negocial entre as partes, sem que haja divergência capaz de abalar a confiabilidade do documento.

Nessa medida, resta evidente a litigância de má-fé, posto que o reclamante na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, altera a verdade dos fatos quando nega a relação jurídica existente, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021